Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706271-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS RECORRIDO: HAROLDO AILTON RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que indeferiu, de forma liminar, a deflagração da fase de cumprimento de sentença. Nesse caso, é cabível o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, em decorrência da natureza de sentença terminativa do ato judicial recorrido. Precedentes deste e. Tribunal. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC, o Agravo em Recurso Especial é recurso desprovido de efeito suspensivo ope legis. Logo, sua eventual interposição pela parte não tem o condão, por si só, de obstar o regular processamento do feito de origem. 3. Assim, muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pelo eminente magistrado a quo, ao determinar a suspensão do feito de origem até julgamento definitivo do Agravo em Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713054-25.2020.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso. 4. Para além desse ponto, tem-se que a suspensão da liquidação de sentença de origem, condicionando-a ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0713054-25.2020.8.07.0000, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do processo, o que iria de encontro ao imperativo de razoável duração do processo e, ainda, à noção de eficiência, nos moldes dos arts. 6o e 8o, ambos do CPC. Afigura-se cabível, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para determinar o regular prosseguimento do feito de origem. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. O recorrente defende que interpôs o recurso adequado, porquanto o agravo de instrumento é cabível para combater decisão interlocutória em sede de liquidação de sentença, não havendo que se falar em erro grosseiro. Afirma que pelo princípio da unirrecorribilidade não poderia ter interposto dois recursos distintos contra a mesma decisão, qual seja, apelação para discutir o indeferimento da imissão na posse, e agravo de instrumento para tratar da realização da perícia. Não aponta, contudo, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Requer, ainda, na petição de ID. 29658711 - Pág. 1, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS, OAB/DF 55.576. Em sede de contrarrazões (ID. 30593472 - Pág. 4) e na petição de ID. 29824062 - Pág. 1, o recorrido formula pedido de publicação, exclusiva, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Confira-se, também, o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS EM IMÓVEL CAUSADOS POR ESCAVAÇÕES NO TERRENO VIZINHO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. FALTA EM APONTAR O DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. [...] VIII - O recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados. Apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:(AgInt no AREsp n. 1.584.832/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe 5/5/2020 e REsp n. 1.751.504/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019 [...] (AgInt no AREsp 1781619/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/10/2021). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS, OAB/DF 55.576 (ID. 29658711 - Pág. 1); e, as concernentes ao recorrido, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (IDs. 29824062 - Pág. 1 e 30593472 - Pág. 4). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016